Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1005938-44.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Maria de Lourdes Chaves de Melo
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de ação previdenciária originária de no 1007388-93.2021.8.11.0041, proposta por Maria de Lourdes Chaves de Melo, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, como beneficiária da magistrada estadual Glauciane Chaves de Melo (óbito ocorrido em 07.06.2013), no percentual de 1/3 (um terço) do respectivo subsídio, em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da ciência da decisão.
Em apertada síntese, sustenta o Agravante que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que, para além do magistrado de origem ter concedido medida liminar que esgotasse o objeto da ação (vedação prevista no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92), aludida providência acarretará danos ao erário, visto que o benefício, de natureza alimentar, figura como verba irrepetível e foi concedido em descompasso com a Constituição Federal, a Lei Federal n. 10.887/2004 e com a Lei Estadual n. 4.964/85 (Código de Organização Judiciária – COJE).
Na espécie, aduz que a agravada não faz jus ao benefício previdenciário em estima, visto que, conquanto seja idosa e apresente diversas patologias, não pode ser considerada inválida, além de não ter comprovado a dependência econômica para com sua filha – instituidora da pensão –, sobretudo por ser pensionista de seu esposo perante o INSS, constatações que, inclusive, ensejaram o indeferimento do pedido na esfera administrativa desta Corte de Justiça (Processo no 7/2013 – 0149523-55.2013.8.11.0000).
Assevera, ademais, que “(...) o fato de ter a falecida segurado prestado ajuda ou apoio financeiro à mãe não caracteriza dependência econômica a justificar a concessão do benefício de pensão por morte, mas tão somente o exercício do dever de cuidado que os filhos têm em relação aos seus pais (...)” (sic).
Sob outro viés, pondera que “(...) na Lei n. 13.135/2015, são exigidos um mínimo de contribuição de 18 (dezoito) meses para o Regime Próprio de Previdência, para que se possa pensar em pagamento de pensão por morte, o que não fez a filha da Autora uma vez que tomou posse em 12 de junho de 2012 e faleceu em 7 de junho de 2013, tendo feito apenas 11 (onze) contribuições mensais (...)” (sic).
Aponta, ainda, a erronia na fixação do valor da pensão em sede liminar, argumentando que “(...) a regra anterior, que estabelecia que o valor da pensão seria igual ao valor da remuneração ou ao provento do servidor falecido, foi alterada pela EC 41, de 2003, que fixou que a pensão equivalerá à remuneração ou ao provento do servidor falecido até o limite estabelecido no Regime Geral de Previdência Social e acrescido de 70% da parcela excedente a este limite (...)” (sic).
Por essas razões, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de cessar os efeitos da decisão liminar que deferiu a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, com a respectiva reforma da decisão em sede meritória.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
As contrarrazões vieram aos autos ao id. 83184994, refutando as alegações da parte adversa.
É o relato necessário.
Decido.
Por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ocorre que, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos nesta análise superficial, não comporta acolhimento.
Como relatado, o agravante questiona a decisão que determinou, em sede de tutela provisória, a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, como beneficiária da magistrada estadual Glauciane Chaves de Melo (óbito ocorrido em 07.06.2013), no percentual de 1/3 (um terço) do respectivo subsídio.
Em ligeiro exame, colhe-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 50947734 – autos n. 1007388-93.2021.8.11.0041 – PJe 1o grau):
“(...) No caso em exame, o direito invocado pela requerente se apresenta plausível, pois, a norma que rege a espécie, ou seja, o Código de Organização Judiciária - COJE (Lei no 4964/85) preconiza:
Art. 222. Consideram-se dependentes, para os efeitos desta lei:
I - a esposa, o marido, a companheira ou companheiro por união estável, assim declarado por sentença ou reconhecida pelo Magistrado falecido, o filho ou filha menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, físico ou mental, ou que ainda esteja cursando estabelecimento de ensino superior, até a idade de 25 (vinte e cinco) anos;
II - o pai ou mãe inválidos.
§ 1o À inexistência de filhos, a pensão será paga à viúva, viúvo, companheira ou companheiro; se coexistente mais de um beneficiário, será ela paga em partes iguais, salvo se o Magistrado falecido já estivesse separado e o eventual dependente renunciado ou dispensado pensão alimentar.
§ 2o Em havendo filhos, 50% (cinqüenta por cento) da pensão será a esses devida.
§ 3o Não ocorrendo nenhuma das hipóteses anteriores, a pensão será devida ao pai inválido ou à mãe.
Para corroborar com a norma que rege a espécie, extrai-se dos autos, acervo de declarações cujos conteúdos confirmam que a requerente residia com sua filha (magistrada falecida) e possuía total dependência econômica (id 50530807 e 50530811).
Demonstrado ainda o perigo de dano, pois, a requerente é uma anciã com 80 anos de idade (nascida em 24.10.1940 - id 50530174), viúva, portadora de doença cardíaca de hipertensão (id 50530820), submetida à intervenção cirúrgica no ano de 2019 (id 50530821), aliado a quadro de depressão, conforme atestado (id 50530814).
O adjetivo “invalidez” insculpido na norma regente, amolda-se ao caso concreto na forma de “invalidez social” (narrado na peça inaugural), pois, público e notório que as circunstâncias que envolvem a requerente (pessoa idosa e doente) estão à margem de condições laborativas, sem prejuízo de que as oportunidades de trabalho estão escassas até para os jovens profissionais, quiçá para uma anciã de 80 anos de idade!
Não se pode olvidar ainda, a requerente possui idade superior à regra geral de expectativa de vida dos brasileiros, que segundo censo do IBGE é atualmente de 76,3 anos de idade.
(...)
Posto isso, ante a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para, nos termos do art. 222, inciso II, § 3o do COJE, conceder à requerente MARIA DE LOURDES CHAVES DE MELO, genitora da magistrada falecida (Glaucine Chaves de Melo), a percepção de pensão por morte no percentual de 1/3 (um terço) do respectivo subsídio da magistrada, a ser implantado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da ciência desta decisão. (...)” (sic).
Conforme é sabido, dispõe a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
No ponto, considerando que a falecida (Glauciane Chaves de Melo), à época juíza de direito do Poder Judiciário Estadual, atuante na Comarca de Alto Taquari/MT, veio a óbito em 07.06.2013 (certidão de óbito constante do id. 83202450), vítima de feminicídio nas dependências do Fórum da citada cidade, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Estadual de no 4.964/1985 (Código de Organização Judiciária – COJE), com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 281/2007.
Aludido regramento dispõe, em seus artigos 221 a 224, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte em prol dos dependentes de magistrado estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:
“Art. 221 Ocorrendo falecimento do Magistrado, aos seus dependentes é assegurada pensão mensal no mesmo valor dos proventos da aposentadoria ou da remuneração a que o Magistrado teria direito, sem prejuízo de outras a que tenham direito.
Art. 222 Consideram-se dependentes, para os efeitos desta lei:
I – a esposa, o marido, a companheira ou companheiro por união estável, assim declarado por sentença ou reconhecida pelo Magistrado falecido, o filho ou filha menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, físico ou mental, ou que ainda esteja cursando ensino superior, até a idade de 25 (vinte e cinco) anos;
II - o pai ou mãe inválidos.
§ 1o À inexistência de filhos, a pensão será paga à viúva, ao viúvo, à companheira ou ao companheiro; se coexistente mais de um benefíciário, será ela paga em partes iguais, salvo se o Magistrado falecido já estivesse separado e o eventual dependente renunciado ou dispensado pensão alimentar.
§ 2o Em havendo filhos, 50% (cinqüenta por cento) da pensão serão a esses devida.
§ 3o Não ocorrendo nenhuma das hipóteses anteriores a pensão será devida ao pai inválido ou à mãe.
(...)
§ 8o A pensão será reajustada sempre que aumentados os vencimentos da magistratura, na mesma proporção.
Art. 223 Aos dependentes de magistrado falecido em conseqüência de acidente de trabalho ou agressão não provocada em decorrência de suas funções, o Estado assegura, na forma do artigo anterior, uma pensão equivalente aos vencimentos que o mesmo percebia (...)”
Como se vê, a norma em comento exige apenas e tão somente a comprovação da maternidade/paternidade em relação ao instituidor da pensão e da invalidez, requisitos estes, ao menos por ora, preenchidos nos autos.
Isso porque, sem prejuízo das eventuais provas que venham a ser produzidas na regular instrução processual, bem consignou o juízo de origem que o acervo documental trazido pela agravada aparentemente indicam que a genitora detém idade avançada e apresenta diversas patologias que lhe subtraem da possibilidade de inserção no mercado de trabalho e de provimento da própria subsistência, além de que residia com a filha e possuía total dependência econômica para com a mesma.
Assim, à luz da provável plausibilidade do direito invocado pela agravada na ação originária, do perigo da demora se evidenciar pelo fato de se tratar de benefício de caráter alimentar, bem como de se verificar que a magistrada falecida não deixou outros herdeiros (inteligência do art. 222, § 3o, do COJE), à primeira vista, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Pondera-se, ademais, que eventuais discussões atinentes à percepção de benefício previdenciário outro pela agravada e da (não) realização de contribuições mínimas suficientes pela instituidora da pensão ainda deverão ser analisados pelo juízo de piso.
Referente à vedação legal contida na Lei 8.437/1992, assinalo que o benefício de pensão por morte não se insere nas hipóteses impeditivas, admitindo-se a concessão da tutela de urgência em desfavor da fazenda pública, não obstante onere os cofres públicos, em conformidade com a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, é sabido que, em relações de trato sucessivo, a tutela de urgência não esgota o objeto da lide, podendo o benefício ser suspenso a qualquer tempo.
Por seu turno, a despeito da irresignação da agravante e da Lei Estadual n. 4.964/85 prever que a pensão mensal destinada aos dependentes consistirá no valor dos proventos da remuneração a que o magistrado teria direito, observa-se que, em sede provisória, de forma prudente, o juízo de origem determinou a implantação do benefício no percentual de 1/3 (um terço) do respectivo subsídio.
Assim, neste exame sumário, não me convenci da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito do agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Considerando que a parte agravada já ofertou contrarrazões ao recurso (id. 83184994), dispensa-se a adoção da providência versada no artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado